Tribunal: TJSP
Processo: 1500423-76.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS DIANTE DA OMISSÃO DA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.
CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por Leonardo Gabriel Serafim Viana e pelo Ministério Público contra sentença que condenou Leonardo à pena de 23 anos e 4 meses de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS DIANTE DA OMISSÃO DA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.
CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por Leonardo Gabriel Serafim Viana e pelo Ministério Público contra sentença que condenou Leonardo à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 12 dias-multa, pelos crimes previstos no art. 157, §§ 2o, II, 2o-A, I, e 3o, II, do Código Penal, em concurso formal. Reconheceu-se a extinção da punibilidade de Leonardo quanto ao crime do art. 180, caput, do Código Penal, pela prescrição. O corréu Lucas Júlio Freitas de Moraes foi absolvido das imputações com base no art. 386, VII, do CPP. O Ministério Público apelou buscando a condenação de Lucas conforme a denúncia e o reconhecimento do concurso material entre os delitos de Leonardo. A defesa de Leonardo alegou nulidade por cerceamento de defesa, devido à ausência de apresentação das alegações finais, e ilegalidade do reconhecimento fotográfico, além de alegar insuficiência de provas.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação das alegações finais pela defesa técnica de Leonardo, sem adoção de providências pelo juízo, configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento do julgamento dos recursos ministeriais em face da necessidade de desmembramento processual diante da nulidade reconhecida.
RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de alegações finais por parte da defesa técnica constitui nulidade absoluta quando não são adotadas medidas pelo juízo para garantir a representação processual do réu, como a intimação pessoal para a constituição de novo defensor ou a nomeação da Defensoria Pública.
A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores impõe ao magistrado o dever de assegurar a plenitude da defesa em caso de inércia do advogado, sendo inadmissível imputar automaticamente ao réu a omissão do patrono.
A decretação de preclusão sem as cautelas necessárias viola o devido processo legal e o contraditório, comprometendo a validade do feito e impondo a nulidade da sentença proferida.
Diante da anulação da sentença em razão de nulidade em relação a Leonardo, mostra-se inadequado o exame do recurso ministerial contra a absolvição de Lucas, por recomendar-se o desmembramento do processo para preservar o contraditório e evitar decisões conflitantes.
DISPOSITIVO E TESE
Preliminar acolhida. Sentença anulada para reabertura da fase de alegações finais e prolação de nova sentença.
Tese de julgamento:
A ausência de apresentação das alegações finais pela defesa técnica, sem intimação pessoal do réu ou nomeação de defensor dativo, configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta.
É incompatível com o devido processo legal a decretação de preclusão em ato essencial sem assegurar o exercício efetivo do contraditório.